Tribunal: TJMT
Processo: 1006817-80.2021.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006817-80.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NEIDE CAMBARA KRUTSCH - CPF: 441.665.911-34 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1006817-80.2021.8.11.00055
– Tangará da Serra

Apelante:
Neide Cambara Krutsch

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO – DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO
– ÔNUS DA PROVA –
ausência de dano - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – sentença mantida – recurso desprovido.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente,

em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de empréstimos, a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1006817-80.2021.8.11.00055
– Tangará da Serra

Apelante:
Neide Cambara Krutsch

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Neide Cambara Krutsch em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenização por dano moral movida contra Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, “para determinar o apelado a restituir ao autor o valor de R$ 749,90 (setecentos de quarenta e nove reais e noventa centavos), a título de indenização por dano material, devido a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso, bem como determino o cancelamento do seguro supostamente contratado, declarando inexistente o débito e a relação contratual e julgo improcedente

o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito. Considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima (R$ 749,90 de R$ 22.818,08), com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil condeno

a parte autora ao pagamento, por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa, condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça” (sisc – id. 121649104).

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar na quantia equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante da falha da prestação de serviços ao descontar erroneamente valores atinente a seguro não contratado, bem como a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total apurado. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 121649109.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1006817-80.2021.8.11.00055
– Tangará da Serra

Apelante:
Neide Cambara Krutsch

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Neide Cambara Krutsch moveu ação de obrigada de fazer c/c repetição do indébito e indenização por dano moral contra Banco Bradesco S.A., aduzindo que contratou um empréstimo consignado com o requerido. Relata que no dia 13 de novembro de 2020 tomou conhecimento de que a instituição financeira estava lhe descontando a quantia de R$ 749,90 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), a título de um seguro que não havia contratado.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, “para determinar o apelado a restituir ao autor o valor de R$ 749,90 (setecentos de quarenta e nove reais e noventa centavos), a título de indenização por dano material,
devido a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso, bem como determino o cancelamento do seguro supostamente contratado, declarando inexistente o débito e a relação contratual e
julgo improcedente

o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito. Considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima (R$ 749,90 de R$ 22.818,08), com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil
condeno

a parte autora ao pagamento, por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa, condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça” (sisc – id. 121649104).

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar na quantia equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante da falha da prestação de serviços ao descontar erroneamente valores atinente a seguro não contratado, bem como a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total apurado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Sendo assim, de acordo com a norma legal, não basta apenas a prática do ato ilícito, mas também, que a referida conduta cause dano à parte.

Denota dos autos,
em que pese o alegado pela parte, de que sofreu dano moral relativo a descontos indevidos no contrato firmado, sendo que não solicitou e não contratou seguro, e a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelante ao receber cobrança indevidas, repiso que tal conduta do apelado, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Sendo assim, o d. magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“
Por outro lado, em relação à indenização por danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor não são incômodos capazes de atingir a dignidade da pessoa a ponto de lhe gerar abalo moral.

Isso porque, o prejuízo moral sofrido na hipótese dos autos não é presumível, de modo que a cobrança efetuada no benefício previdenciário do autor, por si só, não é suficiente para comprovar que tenha causado transtornos graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho
, in verbis
:
“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”
(Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Assim, ausente a demonstração de transtorno capaz de gerar aborrecimento excepcional, não cabe qualquer indenização a título de danos morais.”
(id. 121649104)

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(RAIN n. 126898/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022